Tribunal: TJSP
Processo: 0000397-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. indenização. Justiça gratuita. Recolhimento das custas. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Preclusão lógica. Inteligência do art. 1.000, § único do CPC. Recurso não conhecido nesta parte. Indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar que a parte arque com as rescisões trabalhistas que se encontram em aberto.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. indenização. Justiça gratuita. Recolhimento das custas. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Preclusão lógica. Inteligência do art. 1.000, § único do CPC. Recurso não conhecido nesta parte. Indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar que a parte arque com as rescisões trabalhistas que se encontram em aberto. Impossibilidade. Risco de irreversibilidade do provimento. Necessidade de instrução probatória. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Recurso NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0000397-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GAP
LOG ENTREGAS EXPRESSAS LTDA EPP e DIRETA LOG ENTREGAS
EXPRESSAS
LTDA
ME,
é
agravado
PREVENT
SENIOR
PRIVATE
OPERADORA DE SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO NÃO CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000397-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9191
2
Agravo de Instrumento no 0000397-64.2020.8.26.0000
Agravantes: Gap Log Entregas Expressas Ltda Epp e Direta Log Entregas
Expressas Ltda Me
Agravado: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 9191
Agravo
de
Instrumento.
Rescisão
contratual
c./c.
indenização. Justiça gratuita. Recolhimento das custas. Ato
incompatível com a vontade de recorrer. Preclusão lógica.
Inteligência do art. 1.000, § único do CPC. Recurso não
conhecido nesta parte. Indeferimento da antecipação dos
efeitos da tutela consistente em determinar que a parte
arque com as rescisões trabalhistas que se encontram em
aberto. Impossibilidade. Risco de irreversibilidade do
provimento. Necessidade de instrução probatória. Ausência
dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA
PARTE CONHECIDA.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões de fls.
629/630 e 642/644 que, nos autos da ação de rescisão contratual c./c. indenização,
indeferiu o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem
como a tutela de urgência consistente em determinar que a agravada arcasse com
todas as despesas trabalhistas em aberto, no valor de R$ 784.406,47, a título de
reparação por danos decorrentes da ruptura contratual entre as partes.
Afirmam as agravantes que realizaram investimentos com infraestrutura
e pessoal para atender à agravada que, ciente de que era a única parceira comercial
das agravantes, passou a exigir sucessivos incrementos de investimentos para, em
seguida, reduzir drasticamente a demanda, induzindo as agravantes ao desespero que
culminou com a rescisão contratual para estancar a sangria representada por custos
superiores à receita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000397-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9191
3
Alegam que investiram em mão de obra para atender às demandas da
agravada, o que acarretou na contratação de mais funcionários, com investimento
em treinamento, etc.
Sustentam que se tornaram dependentes econômicas da agravada, que
abusaram com a exigência de contratações sem fundamento, o que acarretou em
posterior dispensa de funcionários e o não pagamento aos prestadores de serviços.
Aduzem que as cláusulas contratuais são nulas de pleno direito, em
especial a que prevê a responsabilidade exclusiva pelas rescisões trabalhistas de
seus colaboradores.
Requereram o provimento do recurso para que lhes fossem concedidos
os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a tutela de urgência para
determinar que a agravada arque com todas as rescisões trabalhistas que se
encontram em aberto.
Recurso tempestivo e ausente de preparo, em razão do pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita.
Contraminuta às fls. 87/109.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não merece ser conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida.
As decisões hostilizadas são de seguinte teor:
Fls. 629/630: “VISTOS. Indefiro à parte autora os benefícios da
justiça gratuita, pois, diante doobjeto tratado na inicial, com
espeque no artigo 98 do CPC, não se evidencia a reunião dos
requisitos necessários indicativos da efetiva necessidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000397-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9191
4
parteautora para a percepção de tal benefício legal. Em tal senda,
insta salientar que a parte autora, ademais, discute nestaação o teor
de eventual relação negocial subjacente (expressa em contratos
firmados com a parte ré), celebrada perante a parte ré ou a sua
discussão,consoante se depreende do conteúdo das alegações
expendidas na inicial, sendo as autoras pessoas jurídicas, buscando
proveito econômico expresso pelo vultosovalor atribuído à causa a
fls. 30 na monta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e com
sedes em bairros nobres na cidade de São Paulo (Indianópolis e Vila
Olímpia fls. 01), fatos estes que evidenciam objetivamente que as
autoras possuem, de fato, condições econômicas para arcar com as
custas e despesas processuais,afastando por completo o teor da
declaração de pobreza ora efetuada nos autos. Assim sendo, infere-
se que as autoras reúnem condições de arcar com as custas e as
despesas processuais, devendo o benefício ora postulado ser
concedido apenasàqueles que não dispõem efetivamente de qualquer
recurso para arcar com as despesas processuais, consoante
preconiza o artigo 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal, in
verbis: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, em
taldiapasão, dispõe o artigo 98 do novel Código de Processo Civil: A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.Por conseguinte, recolham as autoras as
custas iniciais, em quinze dias, nostermos do artigo 321 do CPC, sob
pena de indeferimento da inicial. Intimem-se”.
FLS. 642/644: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com pedido indenizatórioe de antecipação de tutela provisória de
urgência ajuizada porGAP LOG ENTREGASEXPRESSAS LTDA.
EPP e DIRETA LOG ENTREGAS EXPRESSAS LTDA.-ME
contraPREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE
LTDA, sob a alegação em sumade que as autoras pretendem nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000397-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9191
5
demanda a rescisão dos contratos firmadoscom a ré, com a
declaração
da
nulidade
das
cláusulas
limitadoras
deresponsabilidade trabalhista e que preveem multa em caso de
rescisão contratual e pagamento dos valores indenizatórios em razão
dos investimentos feitos com o único propósito de atender a ré. Aduz
a parte autora, em sua peça de introito, quea relação contratual
entre as partes remonta ao início da operação comercial daprópria
ré, dezesseis anos atrás, quando ainda era uma empresa com um
sonhodistante de expansão. Assim sendo, a parte autora afirma que
acompanhou o crescimento da ré e, com tal expansão, que se tornou
especialmente agressiva noúltimo ano, passaram a depender
economicamente da ré, a qual passou a ser a suaúnica cliente. Toda
a operação das autoras foi adaptada e incrementada com o
treinamento de funcionários, obtenção de licenças e, em algumas
oportunidades,dispensa de outras propostas comerciais para
continuar prestando um serviço deexcelência exclusivo à ré. Ocorre
que tais esforços, segundo expende a parteautora, em sua peça
inicial, tornaram as autoras dependentes economicamente da ré e as
colocou em uma situação extremamente complicada. Destaca a
parteautora que o que inicialmente era uma parceria comercial, com
crescimentoorgânico de todas as empresas, tornou-se um pesadelo
para as autoras, já que a ré,sabedora que era a única cliente das
autoras, passou a impor condições contratuaisexcessivas, a não lhes
remunerar adequadamente e a exigir investimentosaltíssimos para
que elas pudessem continuar prestando-lhes serviços nos valõesque
apenas a ré entendia por correto. Contudo, afirmam também as
autoras naexordial que, apesar de todas as exigências feitas, a ré,
sem qualquer justificativarazoável, diminuiu drasticamente a
demanda de um mês para outro. Esta posturada ré, somada às
condições contratuais que só causavam prejuízo às autoras,segundo
o relato inserto na inicial, obrigou estas últimas a tomar uma
atitudedesesperada: rescindir os contratos firmados com a ré para
estancar os crescentesprejuízos. A consequência de tal ato foi o
encerramento das atividades das autoras,a demissão de todos os
seus funcionários e o não pagamento dos diversosprestadores de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000397-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9191
6
serviços, tributos e valores devidos. Em síntese, neste momentoinicial
da tramitação processual, pugnam as autoras pela concessão da
tutelaprovisória de urgência para determinar que a ré pague
imediatamente todas as despesas relativas às rescisões trabalhistas
que se encontrem em aberto,atualmente estimadas, segundo o
descrito pelas autoras na inicial, no valor de R$ 784.406,47.Com
fundamento no artigo 300 do novel Código de Processo Civil, em
sedede cognição de ordem sumária, impõe-se que “a tutela de
urgência será concedidaquando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo dedano ou risco ao resultado útil
do processo.”Porém, segundo o ora relatado nos autos, não se pode
evidenciar a presença de tais requisitosin casu, mormente a
probabilidade do direito invocado,no bojo da presente análise,
formulada em sede de juízo perfunctório e de natureza sumária. Em
tal senda, impende consignar, segundo o extraído do relatado na
inicial,que as questões pertinentes à validade ou nulidade das
mencionadas
cláusulascontratuais
requerem
análise
mais
aprofundada, que se afigura incompatível com a presente fase
processual,
demandando
a
prévia
instauração
do
devidocontraditório constitucional. Neste sentido, no que pertine ao
pleito de tutelaprovisória de urgência ora deduzido na inicial e em
face dos demais aspectos relatados pelas autoras, extrai-se que os
temas iniciais são complexos, exigindomaior análise com a
instauração devida do contraditório e com a produção deeventuais
provas
pertinentes
à
demonstração
da
veracidade
do
alegado.Sobremais, diante do teor da documentação ora encartada
aos autos, não se depreende precisamente que a responsabilidade
pelos valores trabalhistas emquestão seja também da ré, não se
podendo também aferir, neste momentoprocessual, a exatidão dos
valores pleiteados na inicial em fls. 28, item VI, 85, emque pese a
importância da questão ora levantada.Ante o acima exposto, indefiro
a tutela provisória de urgência antecipadarequerida.Com fulcro no
preconizado pelo artigo 334 do CPC, à vista da importânciadas
questões deduzidas na inicial e, com amparo no artigo 139, inciso V
do CPC,designo audiência de mediação e de tentativa de conciliação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000397-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9191
7
entre as partes para o dia 11 de fevereiro de 2020 às 16:00 horas,
intimando-se as partes e seuspatronos, na forma legal. Após, sendo
infrutífera tal tentativa de conciliação, a partir de tal data de
realização da audiência, o réu terá seu prazo legal de quinzedias
para apresentação de contestação à luz do previsto no artigo 335,
inciso I doCPC.Para tal fim, cite-se, pois, a parte ré para
comparecer à referida audiênciade mediação e tentativa de
conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC,expedindo-se o
cabível em tal sentido na forma legal. Intimem-se”.
Conforme se depreende dos autos, ao se determinar que as agravantes
recolhessem as custas processuais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), optaram
por pagar as custas, o que denota ato incompatível com a vontade de recorrer.
Nos termos do art. 1000 do Código de Processo Civil:
“A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma
reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de
Processo Civil Comentado, 16a edição, Revista dos Tribunais, pag. 2176, em nota ao
artigo supra citado, lecionam que:
“A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível
com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que é
causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder
de recorrer. A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie
de preclusão lógica do poder de recorrer”.
Assim, a ausência de comprovação da qualidade de necessitada somada
ao ato de recolhimento de custas processuais, tem como consequência a preclusão
lógica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000397-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9191
8
Nestas condições, o pedido de concessão da assistência judiciária restou
prejudicado e não deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste às agravantes.
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, observando-
se que a medida “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão”(art. 300, § 3o, CPC).
Aquele que pretende se beneficiar com a tutela de urgência deve
comprovar a existência de elementos de informação que conduzam à plausibilidade
de suas alegações (fumus boni iuris ), além do risco de dano irreparável ou de difícil
reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), bem
como da reversibilidade dos efeitos da medida.
Já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que “os pressupostos da
tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão
do autor” (STJ-2a Turma, REsp 265.528-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, j. 17.6.03,
negaram provimento, v.u., DJU 25.8.03, p. 271).
No caso vertente, as agravantes não tiveram êxito em demonstrar a
presença de todos os requisitos acima indicados, sendo necessária a dilação
probatória para que se apurem dados seguros quanto às matérias apresentadas.
A plausibilidade do direito não restou configurada, na medida em que o
contrato fora assinado por ambas as partes, não restando demonstrado, ao menos até
o momento, vício de consentimento.
Cumpre observar, ainda, que a quantia exigida é vultosa, fazendo com
que a concessão da medida possa implicar em irreversibilidade do provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000397-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9191
9
Nestas condições, ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código
de Processo Civil, ou apenas um deles, não é possível a concessão da tutela
provisória de urgência.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO EM PARTE DO
RECURSO E NEGO PROVIMENTO na parte conhecida.
L. G. Costa Wagner
Relator